Tribunal: STJ
Processo: 0237669-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015442 - SP (2025/0237669-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE APARECIDO LOPES DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL
COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPUTAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do Código Penal), à pena de 10 anos e 8 meses de
reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega insuficiência probatória,
inconsistências nos relatos da vítima e da genitora, laudos periciais negativos e
requer absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de
importunação sexual (art. 215-A do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
pode
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado;
(ii) estabelecer se a ausência de vestígios periciais inviabiliza a condenação por
estupro de vulnerável; (iii) determinar se a conduta imputada ao réu admite
desclassificação para o crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é instrumento idôneo para substituir a revisão
habeas corpus
criminal, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório após o
trânsito em julgado da condenação.
4. A palavra da vítima, sobretudo em crimes contra a dignidade sexual,
possui valor probatório especial, desde que firme, coerente e corroborada por
outros elementos dos autos, como testemunhos e relatórios técnicos.
5. A ausência de vestígios materiais ou laudos periciais negativos não
inviabiliza a condenação, pois atos libidinosos diversos da conjunção carnal
frequentemente não deixam marcas físicas, sendo suficientes outros meios de
prova.
Documento eletrônico VDA52880822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a7e9fd4-ed70-4cc1-a6e0-17d937b9e121

6. O ato de lamber a genitália de criança menor de 14 anos configura
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo inaplicável a desclassificação
para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), diante da presunção
legal de violência.
7. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, inclusive consolidada pela Súmula n. 593
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal para reexame de provas em condenação
transitada em julgado. 2. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por
outros elementos de prova, possui valor suficiente para fundamentar a
condenação em crimes sexuais. 3. A ausência de vestígios periciais não afasta a
responsabilidade penal por estupro de vulnerável, pois atos libidinosos podem
não deixar marcas físicas. 4. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para
importunação sexual."
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52880822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/12/2025 18:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a7e9fd4-ed70-4cc1-a6e0-17d937b9e121

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015442 - SP (2025/0237669-8)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE APARECIDO LOPES DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL
COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
IMPUTAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de estupro de
vulnerável (art. 217-A do Código Penal), à pena de 10 anos e 8 meses de
reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega insuficiência probatória,
inconsistências nos relatos da vítima e da genitora, laudos periciais negativos e
requer absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de
importunação sexual (art. 215-A do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
pode
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado;
(ii) estabelecer se a ausência de vestígios periciais inviabiliza a condenação por
estupro de vulnerável; (iii) determinar se a conduta imputada ao réu admite
desclassificação para o crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é instrumento idôneo para substituir a revisão
habeas corpus
criminal, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório após o
trânsito em julgado da condenação.
4. A palavra da vítima, sobretudo em crimes contra a dignidade sexual,
possui valor probatório especial, desde que firme, coerente e corroborada por
outros elementos dos autos, como testemunhos e relatórios técnicos.
5. A ausência de vestígios materiais ou laudos periciais negativos não
inviabiliza a condenação, pois atos libidinosos diversos da conjunção carnal
frequentemente não deixam marcas físicas, sendo suficientes outros meios de
prova.
6. O ato de lamber a genitália de criança menor de 14 anos configura
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo inaplicável a desclassificação
para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), diante da presunção
legal de violência.
Documento eletrônico VDA52561776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: b2e45d93-d95c-4083-adc6-96b347731d42

7. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, inclusive consolidada pela Súmula n. 593
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal para reexame de provas em condenação
transitada em julgado. 2. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por
outros elementos de prova, possui valor suficiente para fundamentar a
condenação em crimes sexuais. 3. A ausência de vestígios periciais não afasta a
responsabilidade penal por estupro de vulnerável, pois atos libidinosos podem
não deixar marcas físicas. 4. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para
importunação sexual."

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do eminente Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), que não conheceu do habeas
(fls. 507-514).
corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no
-A do
art. 217
Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Neste recurso, sustenta a defesa que a condenação do agravante foi baseada em
provas frágeis e contraditórias, como o depoimento da genitora da vítima e declarações da
menor, que não possuem coerência e verossimilhança.
Aponta, ainda, que os laudos periciais não confirmaram a materialidade do
delito, sendo negativos para vestígios biológicos e indicando que o hímen da menor estava
intacto.
Requer, assim, a reforma da decisão impugnada para que o agravante seja
absolvido, ou, subsidiariamente, que a conduta seja desclassificada para o crime de
importunação sexual. Em caso de não reconsideração, postula que o feito seja submetido à
apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 507-514):
Documento eletrônico VDA52561776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: b2e45d93-d95c-4083-adc6-96b347731d42

A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVII, que “conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas
corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do
réu, posicionando-se no sentido de que "o habeas corpus não é o instrumento adequado para
reexame de fatos e provas, sendo vedado seu uso como substituto de revisão criminal" (AgRg
no HC n. 974.899/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Nesse sentido, importante frisar que o feito transitou em
6/5/2025,
13/5/2025)
julgado em
(conforme fl. 147).
27/5/2025
Ainda que assim não fosse, sobre a autoria e materialidade delitivas, assim constou no
acórdão recorrido (fls. 16-20, grifei):

Narra a denúncia (fls. 94/95) que, no dia
por volta das 22h13min,
04/02/2022,
na residência situada na Rua São Pedro, no 177, na cidade de Motuca, o réu J. A.
L. de M. praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a criança A. B.
S., de 07 anos de idade.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima, em depoimento especial, confirmou que estava utilizando o
banheiro da casa do réu, quando ele ingressou no local e lambeu sua “perereca”.
Falou para o réu sair, mas ele não saiu. Em seguida contou os fatos para sua mãe.
Não viu parte do corpo do réu sem roupa (fls. 87).
A genitora da vítima, Jéssica, disse que o réu era um amigo da família e
buscou a depoente e sua filha para pescarem. Estava do lado externo da casa do
réu, quando sua filha entrou para usar o banheiro. O réu lhe ofereceu um cigarro
e disse que entraria para buscar mais. Depois de 05 minutos sua filha saiu
chorando e com a roupa molhada. Quando sua filha começou a falar o que havia
acontecido, o réu disse que já sabia o que ela iria contar e afirmou que apenas
entrou no banheiro e a ajudou a se limpar. Sua filha disse que era mentira e que o
réu havia lambido a sua vagina e precisou se lavar, pois estava com nojo. Levou
a filha até o quarto e olhou sua região íntima, que estava avermelhada. Exigiu
que o réu as levasse embora. Quando chegaram em casa, questionou o réu
novamente com uma faca, momento em que ele pediu perdão e admitiu ter
lambido a vagina de sua filha, dizendo que não sabia o que havia passado pela
sua cabeça. Após, o réu ainda entrou em contato pedindo desculpa. Sua filha
passou a fazer tratamento com psicólogo (fls. 141).
A testemunha Ivanete, vizinha do réu, disse que estava conversando com a
mãe da vítima, quando a criança saiu da casa do apelante e correu até a genitora,
assustada e chorando, relatando que o réu havia “mexido” com ela. Indagada
sobre o que o réu lhe contou sobre os fatos, disse que seu marido ficou bravo por
ela depor neste processo, dizendo que não deveria se envolver (fls. 151).
O pai da vítima, Maycon, narrou que estava trabalhando, quando sua filha
ligou para ele chorando e dizendo que estava no banheiro, quando o réu entrou,
pediu para “enxugar sua piriquita” e a lambeu. Afirmou que a vítima não
costumava mentir (fls. 151).
A testemunha Lucinês relatou que era psicóloga da rede pública de saúde. A
vítima relatou que estava na casa do réu assistindo televisão, quando ele passou a
língua na sua vagina. Ressaltou que a criança apresentou relatos coerentes sobre
os fatos em 02 sessões e, de acordo com sua experiência de mais de uma década
atendendo casos semelhantes, ela não estava fantasiando. A criança tinha medo
de encontrar com o réu (fls. 151).
Documento eletrônico VDA52561776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: b2e45d93-d95c-4083-adc6-96b347731d42

O réu, no inquérito, alegou que era amigo da família da vítima e que a criança
entrou na casa para usar o banheiro. Entrou no banheiro e viu a criança urinando.
A menor se assustou, mas o interrogando pediu para ela ficar quieta, pois iria
somente enxugá-la. Assim, pegou o papel higiênico e passou na vagina da
criança (fls. 16).
O réu, em Juízo, tornou a negar a prática do delito. Entrou no banheiro a
pedido da criança, que tinha urinado, e a limpou com papel higiênico. A mãe da
vítima estava conversando com a vizinha. Não sabe por que a criança correu
chorando ao encontro de sua mãe. Acreditava que a vítima havia interpretado
mal a situação. A criança que lhe pediu para limpá-la. Trabalhava com o pai da
vítima e continuaram amigos. Estava com 58 anos e nunca foi preso (fls. 151).
Com efeito, a prova produzida leva à manutenção da condenação. A
vítima, em depoimento especial, apesar de em alguns momentos ter
apresentado dificuldade em explicar os fatos, foi firme ao afirmar que
estava no banheiro quando o réu entrou no local e lambeu a sua vagina.
Ademais, a genitora da criança e a testemunha Ivanete disseram que,
imediatamente aos fatos, a vítima apareceu chorando e dizendo que o réu havia
“mexido” com ela. O pai da menor narrou, também, que a vítima ligou chorando
e falando que foi abusada pelo réu.
Não ficou demonstrado que a vítima e sua genitora tivessem qualquer motivo
para incriminar o réu injustamente, até porque ele era amigo próximo da família.
Além disto, o réu confirmou que entrou no banheiro e fez a higiene da
criança, não sabendo explicar por que não chamou a mãe da menor para limpá-
la, mesmo estando a genitora próxima ao local.
Por outro lado, sua versão de que a criança lhe pediu ajuda para utilizar o
papel higiênico ficou isolada nos autos e carece de credibilidade, pois a vítima já
possuía 07 anos e tinha condições de realizar sua higiene sozinha, conforme
relatos da genitora e da própria criança.
Ainda, segundo a psicóloga da rede pública que atendia a vítima, embora ela
apresentasse rebaixamento escolar, intelectual e emocional, e infantilização na
fala que tinham como causa outros fatores, como a desestrutura do núcleo
familiar e violência psicológica por parte do pai, isto não infirmava a veracidade
dos seus relatos acerca do abuso sexual sofrido, visto que a criança sempre
apresentou fala coerente, sem indicativos de que estivesse mentindo ou
fantasiando os fatos.
Ressalte-se, também, que o resultado negativo dos laudos periciais não tem o
condão de afastar a responsabilidade penal do réu, tendo em vista que a prática
de atos libidinosos diversos da conjunção carnal por vezes não deixa vestígios
(fls. 32/56).

Como se observa, o acórdão está devidamente fundamentado em relação à condenação,
mencionando os elementos de convicção quanto à materialidade e autoria.
Registrou as declarações prestadas pela vítima, ouvida em depoimento especial, pelas
testemunhas em juízo, reforçadas pelo depoimento da psicológica. Por fim, mencionou que a
prática de atos libidinosos nem sempre deixa vestígios, tornando irrelevante, considerando as
demais provas dos autos, a ausência de comprovação de conjunção carnal pelo exame de corpo
de delito.
Sobre o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade
sexual, é reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e reanalisar as provas não
é possível na estreita via do
Nesse sentido:
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52561776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: b2e45d93-d95c-4083-adc6-96b347731d42

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO
II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 226,
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial
valor probatório, sobretudo quando coerente e amparada por outros
elementos constantes dos autos.
2. Concluindo a Corte de origem, de forma fundamentada, pela autoria e
materialidade do delito, a desconstituição do julgado demandaria o reexame
.
de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus
3. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação quando o acórdão
impugnado apresenta motivação suficiente para a manutenção da condenação.
4. A pena-base foi exasperada de forma devidamente motivada, em razão da
elevada reprovabilidade da conduta (vítima de 5 anos de idade, ameaçada para
não relatar os fatos), do aproveitamento da relação de confiança com a família da
vítima e dos danos psicológicos que ultrapassam as consequências típicas do tipo
penal.
5. Conforme jurisprudência desta Corte, a aplicação da causa de aumento do
II, do Código Penal se justifica quando o agente exerce autoridade
art. 226,
sobre a vítima, ainda que de forma momentânea, não configurando bis in idem.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.008.165/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
17/6/2025,
26/6/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem, que
condenou o agravante por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante
por estupro de vulnerável pode ser mantida, diante da alegação defensiva de
insuficiência probatória e contradições nos relatos da vítima, bem como ausência
de tipicidade da conduta do agravante, considerando que a ofendida não
apresentou sinais de violência ou resistência.
III. Razões de decidir
3. A condenação se embasou na palavra da vítima, que foi detalhada e firme
em apontar os atos libidinosos sofridos, corroborada por prova testemunhal e
pelo teor de relatório técnico confeccionado pelo Conselho Tutelar, de modo que
conclusão diversa à de manutenção da condenação pelo Tribunal de origem
esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ, o qual impede o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos de origem.
Documento eletrônico VDA52561776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: b2e45d93-d95c-4083-adc6-96b347731d42

4. Esta Corte possui o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de
que, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos geralmente na
clandestinidade, o depoimento da vítima goza de especial relevância, quando
feito de maneira consistente e coerente, ainda mais quando em harmonia com os
demais elementos probatórios, de maneira que pequenas contradições em suas
declarações são insuficientes para invalidá-las.
5. Ocorre a preclusão consumativa em relação às teses não apresentadas já
nas razões de recurso especial, não se prestando o agravo regimental como
instrumento para oferecimento tardio de novos argumentos defensivos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, apresentada de forma
minuciosa e corente, possui valor probante diferenciado em crimes sexuais,
especialmente quando corroborada por outras provas reunidas nos autos de
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto
origem.
fático-probatório para fins de absolvição 3. A tese defensiva que não consta das
.
razões de recurso especial apresentada tardiamente via agravo regimental
configura inovação recursal, não podendo ser analisada por força da preclusão
consumativa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156 e 386, VII; CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.776.053/BA,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/12/2018;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.196.520/RS,
9/4/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.698.042/AL,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
3/6/2025,
10/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXAME DE
CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 83 do
STJ. O agravante foi condenado por cárcere privado e estupro, com base na
palavra da vítima e outros elementos probatórios, sem a realização do exame de
corpo de delito.
2. A defesa alegou violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 158
sustentando que a condenação ocorreu sem o exame de corpo de delito, mesmo
sendo possível sua realização, e que a vítima não compareceu ao DML para os
exames periciais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crimes de
natureza sexual pode ocorrer sem a realização do exame de corpo de delito,
quando há outros elementos probatórios que confirmam a materialidade e autoria
do delito.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ admite a condenação sem exame de corpo de
delito quando há outros meios de prova, especialmente em crimes contra a
dignidade sexual, onde a palavra da vítima é considerada suficiente se
corroborada por outros elementos.
5. O Tribunal de origem fundamentou a decisão com base na coerência da
palavra da vítima e em depoimentos de testemunhas, considerando que a
Documento eletrônico VDA52561776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: b2e45d93-d95c-4083-adc6-96b347731d42

ausência de exame de corpo de delito não invalida os demais elementos
probatórios.
6. A ausência de lesões descritas no boletim médico não impede a
condenação, pois o crime de estupro pode ocorrer sem vestígios físicos
aparentes, bastando a grave ameaça.
7. O reexame do acervo fático-probatório é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ, e a decisão está em consonância com a
jurisprudência consolidada, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por crimes de natureza sexual pode
ocorrer sem exame de corpo de delito quando há outros elementos
probatórios que confirmam a materialidade e autoria do delito. 2. A palavra
da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente
para a condenação em crimes sexuais. 3. A ausência de exame de corpo de
delito não invalida a condenação se há outros meios de prova que
demonstram a prática delitiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.730.392/SP,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.692.108/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
22/4/2025,
30/4/2025.

Por fim, quanto ao pleito desclassificatório, assim constou no acórdão (fl. 19):

Não há que se falar na desclassificação da conduta.
A prática de sexo oral, representada pelo ato de lamber o órgão genital da
criança, configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo
incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do
CP), destacando que nos casos de atos libidinosos praticados contra menor de 14
anos a violência é presumida e deve ser aplicado o tipo penal específico.

De fato, o Tribunal de origem decidiu em consonância com esta Corte Superior, tendo
em vista que "[n]ão é plausível a aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de
estupro de vulnerável, porque a conduta do agente possui elemento especializante, referente ao
fato de ser a vítima incapaz, bem como de ser presumida a violência, sendo tais hipóteses
regidas pelo art. 217-A do Código Penal." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.678.866/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
17/9/2024.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Em que pesem as razões do presente agravo, a decisão deve ser mantida.
A egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos
recursos repetitivos, no julgamento do
firmou entendimento no sentido
REsp 1.480.881/PI,
de que, "para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no
-A,
art. 217
caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer
ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual
Documento eletrônico VDA52561776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: b2e45d93-d95c-4083-adc6-96b347731d42

experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a
.
vítima não afastam a ocorrência do crime"
Tal orientação foi consolidada por meio da edição da
que
Súmula n. 593/STJ,
dispõe: "O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática
de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da
vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento
amoroso com o agente."
Importante ressaltar que, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, nos crimes
sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente e harmônica
com os demais elementos dos autos, como na hipótese vertente.
No caso dos autos, conforme dispôs a decisão impugnada, o acórdão recorrido
manteve a condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com
fundamento nas declarações prestadas pela vítima, ouvida em depoimento especial, pelas
testemunhas em juízo, reforçadas pelo depoimento da psicológica.
Com efeito, o ato de lamber a genitália de criança menor de 14 anos configura
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo inaplicável a desclassificação para o crime
de importunação sexual (art. 215-A do CP), diante da presunção legal de violência.
Ademais, a inversão do acórdão, de modo a absolver o acusado ou mesmo
desclassificar a conduta, demandaria ampla dilação probatória, providência que não se
coaduna com a via estreita do
.
habeas corpus
Assim, a decisão ora impugnada foi proferida de acordo com o firme
entendimento desta Corte Superior, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52561776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:22
Código de Controle do Documento: b2e45d93-d95c-4083-adc6-96b347731d42

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.442 / SP
Número Registro: 2025/0237669-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000835020228260040
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO
ADVOGADO
: ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE APARECIDO LOPES DE MORAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE APARECIDO LOPES DE MORAES (PRESO)
ADVOGADO : ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO - SP282082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52845594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:23
Código de Controle do Documento: faa2d645-4553-4b5e-966d-4d7fdcb9e4e4

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:23
Código de Controle do Documento: faa2d645-4553-4b5e-966d-4d7fdcb9e4e4